Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DISCUSSÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - Estão sujeitos à sobrepartilha bens ou dívidas adquiridas na constância da união estável, submetidos ao regime da comunhão parcial de bens que, por omissão ou retardamento, não foram incluídos no rol de partilha no momento da sua extinção decretada judicialmente (Acórdão 1141817, 00048233120178070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018).
2 – Todavia, no caso dos autos, a discussão acerca da existência de patrimônio passivo do casal foi travada em sede de AÇÃO DE DIVÓRCIO – processo no 2016.01.1.094106-4 -, tendo sido analisada pelo MMo Juiz da 5a Vara de Família de Brasília - DF, oportunidade em que foi negado o pedido de repartição das dívidas, por ausência de comprovação de dados elementares acerca da época de formação dos contratos de consignação em pagamento, descontados, atualmente, no contracheque do cônjuge varão.
3 - Desta forma, a presente AÇÃO DE SOBREPARTILHA não pode ser usada para corrigir falhas de defesa ocorridas no curso de processo anterior. Ademais, eventual inconformismo do autor-apelante, quanto à adequada condução da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, pelo Juiz da 5a Vara de Família de Brasília - DF, deveria ter sido sustentada no bojo daquele processo, não sendo viável retorno da discussão, após o trânsito em julgado do decisum de 2o grau.
4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.